Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Araponga-MG, por força dos Convênios Siconv CV-723083/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em desfavor de Antônio Augusto de Araújo Filho, ex-prefeito de Araponga/MG, gestão 2009/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados àquele Município, por força dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV-724974/2009 e CV-715349/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Antônio Augusto de Araújo Filho, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Augusto de Araújo Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 300.000,00 (tezentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21/10/2011 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Antônio Augusto de Araújo Filho a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Márcia Regina Sartori Damo e de Breno Einstein Figueiredo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a Márcia Regina Sartori Damo e a Breno Einstein Figueiredo a multa individual prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.